Tribunal: TJMT
Processo: 1020846-51.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 1020846-51.2019.8.11.0041
RECORRENTE: ADEILSON VIANA DA COSTA
RECORRIDO: TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ADEILSON VIANA DA COSTA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 57112967):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – TRANSPORTE DE MOTOCICLETA – CANCELAMENTO – RESSARCIMENTO NÃO REALIZADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO CONFIGURAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O fato de a requerida oferecer o transporte da motocicleta do autor, mediante venda de bilhete com tal finalidade, deixando de executar o serviço sem qualquer justificativa, por si só não enseja indenização por dano moral, razão pela qual deve ser demonstrado que o aborrecimento atingiu sua honra subjetiva, o que não correu na hipótese dos autos. Sentença mantida nesse ponto.
É devido à condenação da requerida nos honorários de sucumbência, ainda que revel, em respeito aos princípios da sucumbência e da causalidade. No entanto, considerando que o autor decaiu em parte de seus pedidos, os honorários deverão ser distribuídos, na proporção de 50 (cinquenta) por cento para cada parte.
(N.U 1020846-51.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 57891479 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 61184044 .
Alega violação aos artigos 6o e 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que estariam demonstrados os requisitos necessários à condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais ao recorrente, em razão do não cumprimento do contrato de transporte, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 66469956).
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 70431988.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 6o e 14 do Código de Defesa do Consumidor, está amparada na assertiva de que estariam demonstrados os requisitos necessários à condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais ao recorrente, em razão do não cumprimento do contrato de transporte.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. INFRAÇÕES ÀS NORMAS DE TRÂNSITO. INADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOCIEDADES CONSORCIADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. ALTERAÇÃO DOS VALORES FIXADOS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública objetivando que as rés conduzam seus veículos, relativamente à Linha Gávea - Praça Sanes Peña, de acordo com as normas de trânsito, bem como o pagamento de indenização por danos materiais e morais. Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, de forma solidária, a conduzirem seus coletivos em observância às regras de trânsito, bem como ao pagamento da verba por danos morais coletivos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). No Tribunal de origem, a sentença foi parcialmente reformada para afastar a condenação em honorários.
II - Em relação à indicada violação dos arts. 489 e 1.022, II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.
III - O acórdão foi claro ao dispor sobre a sustentada ilegitimidade passiva do consórcio, afirmando que ele seria prestador de serviço público e, nessa qualidade, submisso às normas do CDC (fl. 386).
IV - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da violação dos mencionados artigos processuais, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
V - No que diz respeito à alegação sobre o recorrente não ter responsabilidade jurídica para suportar a condenação, pretendendo afastar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a pretensão também não merece melhor sorte, pois o entendimento prestigiado pelo acórdão a quo encontra perfeita sintonia com a jurisprudência desta Corte, verbis: AgInt no REsp n. 1.794.587/MT, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/9/2019, DJe 26/9/2019 e REsp n. 1.787.947/RJ, Rel. Ministro Herman Benjmin, Segunda Turma, julgado em 21/03/2019, DJe 23/04/2019.
VI - Veja-se que a simples alegação de que, por tratar-se de consórcio, seria descabida sua posição no polo passivo da demanda, sendo inaplicável o CDC, não se sustenta diante da jurisprudência desta Corte, prevalecendo o entendimento sobre a prestação de serviço público. Na hipótese, não há discussão acerca de cláusulas contratuais que demonstrassem eventual ausência de responsabilidade do recorrente.
VII - Quanto à alegação relacionada aos valores fixados em decorrência do dano moral coletivo, verifica-se que, na Corte a quo, estes foram fixados com fundamento no contexto fático-probatório. É que o se percebe do seguinte trecho do acórdão objeto do recurso especial. "Diante do exposto e analisando-se a situação fática narrada, da indenização que é coletiva, revertendo para fundo e não beneficiando um único consumidor, entendo que o valor arbitrado foi corretamente sopesado, não merecendo qualquer alteração, mantendo-se o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Incide na hipótese em exame o Enunciado no 116 do Aviso TJRJ, de 14/05/2012, 'A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação'. Dessa forma, considerando as peculiaridades da hipótese em exame, mostra-se razoável a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)."
VIII - Assim, na Corte a quo, realizou-se juízo fático para assentar que foi demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos sofridos pelos consumidores, bem assim para estabelecer que o valor da indenização por danos morais coletivos se mostrava justo e adequado. Dessa forma, para alterar tal resultado, seria necessário o reexame fático-probatório, vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1522870/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV